Tribunal: TJDFT
Processo: 0734271-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA.
1. Se a perícia judicial apresentou conclusão pela incapacidade temporária e ausência de invalidez permanente da parte, não é possível o recebimento da indenização de seguro DPVAT por ela pleiteada.
2. Negou-se provimento ao apelo.